Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 50 do Código Civil, com as alterações advindas da Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019, exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade.
2. O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados.
3. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ante a ausência de demonstração dos requisitos constantes do art. 50 do Código Civil.
4. Recurso desprovido.